Tribunal: TJDFT
Processo: 0722599-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722599-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ENIO CARVALHO FORTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer proposta por ENIO CARVALHO FORTES para que a agravante custeasse o seu tratamento de neoplasia de próstata, com lesões metastáticas em ossos e neoplasia de rim esquerdo, com quimioterapia ambulatorial com os medicamentos XGEVA e PROAZITAX. Em suas razões (ID 37118829), alega que: 1) não pode ser obrigada a custear tratamento ao autor, uma vez que seu plano de saúde foi cancelado no dia 27.05.2022; 2) em 2014, o beneficiário ajuizou ação com pedido de restabelecimento do contrato de plano de saúde em face de demissão involuntária do autor; 3) a ação foi extinta o que tornou sem efeito a liminar concedida para manter o plano do segurado (Processo n° 0048612-68.2014.8.17.8201); 4) o plano não foi imediatamente cancelado, a Bradesco enviou carta de portabilidade ao ex-beneficiário e seus dependentes para informar que o seguro saúde seria cancelado no prazo de 30 dias a contar do recebimento da carta; 5) após o recebimento da carta, transcorrido o prazo de 30 dias, o cancelamento foi efetivado; 6) a portabilidade de carências dá ao segurado a possibilidade de adquirir seguro saúde de outra operadora sem sofrer nenhum tipo de carência. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para reforma a decisão que determinou a cobertura do tratamento requerido em favor do agravado. Preparo recolhido (ID 37118832). Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 37179517). Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 38520457). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, no dia 15/08/2022, foi proferida sentença no feito originário, a qual julgou procedente o pedido e confirmou a tutela de urgência deferida, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC (ID 133749818 dos autos n. 0721563-68.2022.8.07.0001). A a sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve, em consequência, a perda de objeto deste recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” – grifou-se JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator